Tribunal: CARF
Processo: 16682.901983/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901983/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.245 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
AMERICANAS S/A (SUCESSORA DE B2W COMPANHIA DIGITAL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
RECEITA.
BONIFICAÇÕES.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 291, de 13/06/2017,
bonificações entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem
vinculação a operação de venda, são consideradas receita de doação para a
pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a Cofins sobre o
valor de mercado desses bens.
Conforme entendimento pacífico do STJ, descontos incondicionais são
parcelas redutoras do preço de venda quando constarem da nota fiscal de venda
dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à
emissão desses documentos.
Nos termos da decisão do STF nos Embargos de Declaração no RE no
574.706/PR, a noção conceitual de receita compõe-se da integração, ao menos
para efeito de sua configuração, de 02 (dois) elementos essenciais: (i) que a
incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em acréscimo
patrimonial; e (ii) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
ALÍQUOTA ZERO PREVISTA NO DECRETO No 5.442/2005. CONCEITO
DE RECEITA FINANCEIRA.
Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação de
reporte, o prêmio de resgate de títulos ou debêntures e as variações monetárias
dos direitos de crédito, bem como os juros pagos antecipadamente, os
descontos de títulos de crédito, a correção monetária prefixada e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito são receitas ou
despesas financeiras e devem ser incluídos no lucro operacional.
As bonificações em mercadorias e os descontos comerciais não são receitas
financeiras, mas sim receitas operacionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901983/2015-04
Fl. 6685
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Wagner
Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson Antônio de Souza Correa (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE):
Trata este processo administrativo de pedido eletrônico de ressarcimento (PER) no
06999.44845.301214.1.5.11-4842, transmitido em 30/12/2014, relativo à Cofins Não-
Cumulativa – Mercado Interno do 3o trimestre de 2013. O valor total pleiteado é de
R$41.791.233,06.
O referido PER foi indeferido por meio de despacho decisório emitido pela DRF de
origem com base no Relatório Fiscal que o instrui.
(...)
II - Do Relatório Fiscal e Despacho Decisório
Em cumprimento à determinação judicial acima, foi instaurado novo
procedimento de fiscalização que culminou com a emissão do despacho decisório
ora guerreado, com base em novo Relatório Fiscal (fls. 6312 a 6351). Esse último
sustenta, em síntese, que:  Desde o início do procedimento fiscal, os pedidos de ressarcimento
poderiam ser indeferidos de imediato, uma vez que o contribuinte não entregou os
arquivos digitais de todos os estabelecimentos com os documentos fiscais de entrada e
saída dos períodos de apuração, conforme preceitua os §§1o e 4o do art. 76 da IN RFB no
1300, de 2012.  A fiscalização encontrou graves inconsistências de valores da escrituração con
do contribuinte, o que geraram divergências de receita da ordem de R$ 1,23 bilhão, no
período de junho/2013 a agosto/2013, o que comprometeu também a consistência dos
registros do 2o e 3o trimestres do mesmo ano, e ensejou a necessidade de reenvio do
SPED-Contábil para que fosse possível dar continuidade à auditoria.  A fis
calização optou pelo procedimento de amostragem, uma vez que o universo de
análise era de aproximadamente 3,5 milhões de documentos e registros contábeis para o
período.  As inconsistências relatadas pela fiscalização se resumem em
:
Fl. 6686
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

i. Inconsistência de escrita contábil (diferenças de receitas) no valor de R$ 1,238 bilhão,
o que ensejou o reenvio do SPED-Contábil;
ii. Procedimento sistêmico de lançamentos contábeis “obscuros e não usuais” que
reduziram indevidamente as bases de cálculo do PIS/Cofins, especificamente no que se
refere às contas de despesa com frete, no valor de R$ 42.619.737,51 e verba propaganda
e publicidades, no valor de R$ 395.803.093,59 (a fiscalização informa equivocadamente
o valor de R$ 306.810.393,14, quando o valor correto é R$ 395.803.093,59, conforme
tabela à fl. 6342. Aparentemente houve lapso na soma do último mês - set/2013);
iii. Omissão de receitas em relação a recebimentos bonificados no valor de
R$341.739,00.
iv. Omissão de receitas em relação a contas a receber de transportadoras, no valor de
R$2.762.220,75.
v. Divergência entre o registro contábil e o valor de face do documento fiscal. Em pelo
menos dois casos, o contribuinte obteve incremento indevido de R$21.903.263,90 na
base de créditos de PIS e Cofins.
vi. Na auditoria de Receitas de Revenda de Mercadorias Tributada à Alíquota Zero
(PIS/COFINS), foram encontrados produtos incorretamente classificados, totalizando
R$ 1.971.670,00 em receitas indevidamente tributadas à alíquota zero.
(...)
Com base nessas informações, a DRF de origem emitiu despacho decisório
indeferindo integralmente os pedidos eletrônicos de ressarcimento do contribuinte
listados no quadro acima, do qual somente o PER 06999.44845.301214.1.5.11-4842
é objeto deste processo.
III - Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado da decisão em 30/11/2016, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade por via postal,
na data de 30/12/2016 (data de postagem), e recebimento pela DRF em 03/01/2017.
O contribuinte, inconformado com a decisão, alega, em síntese, que:
(...)
IV - Do acórdão de manifestação de inconformidade
Em 05/07/2018, no curso do contencioso administrativo deste processo, a 6a Turma
da DRJ/Belo Horizonte proferiu acórdão que, por unanimidade, não conheceu da
manifestação de inconformidade nos termos do voto do relator.
Entretanto, em 07/08/2018, o contribuinte ajuizou o Mandado de Segurança
1009011-87.2018.4.01.3800 na 18a Vara Federal da SJ-MG contra suposto ato praticado
pelo Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento. A referida ação tem por
objeto a concessão de ordem para afastar o § 1o do art. 2o da extinta Instrução
Normativa RFB no 1.412, de 2013, para que seja conhecida a manifestação de
inconformidade, consoante a previsão do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, que
regulamenta o Decreto no 70.235, de 1972.
A liminar foi indeferida em 21/08/2018.
Posteriormente, a impetrante apresentou pedido de reconsideração. Tal pedido foi
acolhido pelo juízo de origem através de "Decisão", em 27/09/2018, nos seguintes
termos:
Fl. 6687
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

"Por todo exposto, entendo por bem reconsiderar a decisão (ID 8929997) e DEFERIR
A LIMINAR requerida, para afastar a exigência de protocolo eletrônico/digital das
manifestações de inconformidade em comento, referentes aos processos administrativos
16682.901983/2015-04,16682.901984/2015-41,
16682.901986/2015-30
e
16682.901985/2015-95, apresentadas via postal (conforme art. 56, do Decreto no
7574/2011), determinando o seu regular processamento perante as autoridades
competentes."
Assim, em cumprimento à decisão acima, passou-se ao exame do litígio.
V - Da conversão do julgamento em diligência
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou ter juntado aos
autos planilhas que evidenciam valores a serem ajustados, uma vez que muitas
glosas teriam sido efetuadas em duplicidade. Confira-se:
"Acaso não reformadas as glosas efetuadas o que se admite para argumentar requer
sejam ajustados os valores glosados nos termos da planilha anexa, posto que muitos
foram feitos em duplicidade, ao lado de cada lançamento na planilha consta o motivo
pelo qual deva ser reduzida glosa. "
Entretanto, tal planilha não constava nos autos deste processo.
Assim, em 12 de novembro de 2018, a 6a Turma da DRJ/Belo Horizonte decidiu, por
unanimidade, converter o julgamento em diligência, para que o processo fosse instruído
com as referidas planilhas.
O contribuinte foi intimado pela DRF de origem a reapresentar os documentos.
Por fim, os processos foram instruídos e retornaram para julgamento nas seguintes
datas:  Processo 16682.901983/2015
-04, em 11/12/2018.  Processo 16682.901984/2015
-41, em 11/12/2018.  Processo 16682.901985/2015
-95, em 03/01/2019  Processo 16682.901986/2015
-30, em 03/01/2019
Assim, foi dado prosseguimento ao julgamento.
A 6a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 21/01/2019, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 02-89.423, às fls. 6441/6471, com a seguinte Ementa:
LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SOBRE PARTE DO
CRÉDITO. NULIDADE PARCIAL.
É parcialmente nulo o despacho decisório que demonstra os fundamentos para o
indeferimento somente para uma parte do crédito pleiteado pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL.
Fl. 6688
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

O processo administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou material.
Assim, qualquer fato aduzido nos autos, por qualquer das partes, deverá sempre vir
acompanhado de comprovação documental ou, no mínimo, com indícios convergentes
de sua veracidade.
PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVO
DIGITAL DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. EFD-
CONTRIBUIÇÕES. DISPENSA.
No pedidos de ressarcimento de PIS/Cofins a pessoa jurídica que esteja obrigada à
apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins
e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições) fica dispensada
da apresentação dos arquivos digitais de todos os estabelecimentos e dos documentos
fiscais de entradas e saídas em relação a período de apuração a partir de 1o de janeiro de
2012.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita à
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não
cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das referidas contribuições.
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE
As Verbas de Propaganda Cooperada são valores destinados a ações de marketing que
promovam os produtos do fabricante comercializados nos estabelecimentos da varejista.
Caracterizam-se como receitas desse último e, como tais, estão sujeitos à incidências da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devendo compor sua base de cálculo.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
DESCONTO INCONDICIONAL.
As bonificações concedidas em mercadorias somente terão o valor correspondente
excluído, na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando revestirem a forma de desconto concedido incondicionalmente.
NÃO CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DOAÇÃO.
VENDA. INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade,
sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita de doação para a pessoa
jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a Contribuição para o PIS/Pasep
sobre o valor de mercado desses bens.
A conclusão da DRJ se deu nos seguintes termos (fl. 6471):
4 - Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer a manifestação de inconformidade
em relação às glosas de receitas tributadas à alíquota zero e créditos tomados sobre os
valores relativos a erro de digitação de notas fiscais (item 1.3 deste Voto) e, na parte
conhecida, por julgá-la parcialmente procedente para:  Anular o despacho decisório por ausência
cálculo de créditos no valor de R$ 269.687.264,28 (ajustado para R$ 315.694.935,91)
para que a autoridade de origem emita nova decisão sobre esse ponto, sujeita ao rito do
Fl. 6689
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

PAF e análise pela DRJ, no caso de eventual apresentação de manifestação de
inconformidade, em relação a essa parte.  Manter os valores glosados a título de despesa com f
Contas a receber de transportadoras).  Manter a incl
usão das receitas de Verba Propaganda Cooperada e recebimentos
bonificados na base de cálculo das contribuições.
Em 20/04/2020 o contribuinte apresentou Petição à Receita Federal nos seguintes
termos (fl. 6477):
B2W COMPANHIA DIGITAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n° 00.776.574/0006-60, estabelecida na Rua Sacadura Cabral n° 102, Parte Saúde,
Rio de Janeiro/RJ, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria. INFORMAR,
conforme decisão da 4a Turma Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região, em
razão da dificuldade de contato físico, os oficiais de justiça estão impossibilitado de
cumprimento de mandatos com Autoridades Públicas, em especial com esta Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil — DEMAC, levando ao conhecimento a decisão
da Apelação Cível n° 5023966-68.2019.4.02.5101/RJ.
Em anexo juntamos os seguintes documentos:
i) e-mail enviado ao Delegado —Demac;
ii) relatório, ementa e voto da apelação.
Em 29/05/2020 foi emitido Despacho pela (DEMAC/RJO) contendo a seguinte
decisão, verbis (fls. 6488/6495):
No presente processo, trata-se do acompanhamento do Mandado de Segurança n°
5023966–68.2019.4.02.5101, com pedido de liminar, impetrado pelo contribuinte B2W
Digital, acima qualificado, em face do Delegado da Delegacia Especial de Maiores
Contribuintes da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DEMAC/RJO), junto à
26a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro–RJ.
2. Na inicial, a autora requereu, em caráter liminar e definitivo, que fosse determinado à
autoridade coatora que procedesse, no prazo de 30 (trinta) dias, à aplicação dos julgados
administrativos e à conclusão do procedimento de ressarcimento objeto dos PAF (s) no
16682.901983/2015–04, no 16682.901984/2015–41, no 16682.901985/2015–95 e no
16682.901986/2015–30, em conformidade com o disposto nos arts. 97 e 97–A da IN
RFB no 1.717, de 2017, que regulamentou o art.74, § 14, da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
4. Nesse momento, importa fazer um parêntese para anotar que, no Acórdão no 02–
89.423, de 21/01/2019, escolhido a título de exemplo, os membros da 6a Turma de
Julgamento, por unanimidade, decidiram conhecer parcialmente da manifestação de
inconformidade para, na parte conhecida, julgá-la parcialmente procedente.
5. Em seu parecer, o relator proferiu voto favorável ao não conhecimento da
manifestação de inconformidade em relação às glosas de receitas tributadas à alíquota
zero e créditos tomados sobre os valores relativos a erro de digitação de notas fiscais,
julgando-a parcialmente procedente no tocante à parte conhecida.
(...)
7. No que concerne especificamente à parte conhecida, parcialmente procedente,
depreende-se que (i) novo despacho decisório deverá ser exarado, haja vista a
Fl. 6690
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

anulação do despacho decisório anterior devido à ausência de motivação da glosa,
decisão essa que estará sujeita ao rito do Processo Administrativo Fiscal (PAF) e,
por conseguinte, à análise por Delegacia de Julgamento, se apresentada
manifestação de inconformidade pelo contribuinte, bem assim que (ii) foram
mantidas a glosa das despesas com frete e a inclusão na base de cálculo das
contribuições das receitas relacionadas a verba de propaganda e a recebimentos
bonificados, motivo pelo qual facultou-se ao contribuinte o prazo de 30 (trinta)
dias para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
(...)
Em face da exposição anterior, em especial da situação atual do Mandado de Segurança
n° 5023966–68.2019.4.02.5101, cujo provimento dado ao recurso de apelação pelo
TRF2 acarretou a reforma da sentença prolatada pelo juízo de origem, o presente
processo deverá ser, primeiro, encaminhado à DIFIS–DEMAC–RJO–RJ, para
conhecimento e adoção das providências pertinentes, e, depois, devolvido a esta EAC1,
para aguardar o deslinde da ação judicial sob exame.
Em função do Despacho acima, e em cumprimento à decisão judicial proferida
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, a Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no
Rio de Janeiro (Demac/RJO) realizou procedimento fiscal junto ao contribuinte, a partir do qual
lavrou, em 27/07/2020, o seguinte Relatório Fiscal (fls. 6496/6534):
DO HISTÓRICO
1. Em cumprimento a decisão proferida pela 26a Vara Federal da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro–RJ relativo Mandado de Segurança n° 5023966–68.2019.4.02.5101 (PAJ
no 16682.720386/2019–04), com pedido de liminar impetrado pela contribuinte acima
identificada, o presente procedimento de Diligência Fiscal teve como objetivo o
saneamento dos pontos controversos e ao que foi decidido pela 6a Turma da
DRJ/BHE em sede recurso aos Despachos Decisórios formalizados em 30/11/2016
através dos indigitados processos administrativos que tratam dos Pedidos de
Ressarcimento do PIS/COFINS Não Cumulativo.
(...)
Apuração dos Créditos x Suficiência Pedidos de Ressarcimento
8. Considerando os fatos e as irregularidades devidamente circunstanciadas no presente
Relatório Fiscal e seus Anexos 08 a 13, cujos efeitos conclusivos restaram
demonstrados em seus Anexos 14-A - Demonstrativo Conclusivo PER-COFINS e
Anexos 14-8 - Demonstrativo Conclusivo PER-PIS, esta fiscalização assim concluiu
RECONHECER PARCIALMENTE os direitos creditórios acerca dos Pedidos de
Ressarcimento-PER em questão conforme a seguir:
(...)
Novo Despacho Decisório
Tendo encerrado os trabalhos de apuração dos créditos relativos aos referidos Pedidos
de Ressarcimento-PER baseados nas decisões ora proferidas pela 6a Turma da DRJ-BH
através dos indigitados Acórdãos de 21/01/2019, os créditos aqui reconhecidos serão
objeto de novos Despachos Decisórios em substituição daqueles exarados em
30/11/2016 os quais foram considerados nulos pelo citado órgão julgador:
Fl. 6691
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

Na mesma data, 27/07/2020, foi exarado o DESPACHO DECISÓRIO de fls.
6563/ 6564:
No uso da competência a que se refere o art. 2o da Portaria RFB no 1.453, de 29 de
setembro de 2016, atribuída com base nos artigos 112 e 117 do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011, com a redação que lhes foi dada pelo Decreto no 8.853, de 22 de
setembro de 2016, bem como a definida pelo art. 117 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de Julho de 2017, e em conformidade com o Relatório Fiscal exarado
em 27/07/2020 e seus Anexos (fls. 6496 a 6562), todos passando a integrar este
Despacho Decisório, considerando ainda o previsto no art. 149, inciso VIII, do Código
Tributário Nacional e tudo mais que do processo consta como resultado a revisão de
oficio ora procedida no Despacho Decisório de 30/11/2016 (fls. 6352) nos termos do
Acórdão no 02-89.423 de 21/01/2019 - 6a Turma da DRJ/BHE (fls. 6441 a 6471),
DECIDO:
RECONHECER PARCIALMENTE, o direito creditório em favor de B2W
COMPAHIA DIGITAL, CNPJ no 00.776.574/0006-60 consignado no PEDIDO DE
RESSARCIMENTO - PER no 06999.44845.301214.1.5.11-4842, decorrente de saldo
credor de ressarcimento da COFINS Não-Cumulativa – Mercado Interno do 3o trimestre
de 2013, no valor de R$ 16.927.170,31 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e sete
mil, cento e setenta reais e trinta e um centavos) pleiteado no presente processo.
Desta decisão cabe manifestação de inconformidade perante a DRJ no prazo de 30
(trinta) dias da data da ciência ao contribuinte. (art. 135 da IN RFB 1.717/2017)
Após ciência da contribuinte, encaminhe-se o presente processo à Equipe de Execução
da Divisão de Orientação e Análise Tributária DIORT desta DEMAC, para
operacionalização e demais providencias a seu cargo.
O contribuinte tomou ciência do Relatório Fiscal e do Despacho Decisório em
31/07/2020, conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM à fl. 6567.
Posteriormente, tomou ciência do Acórdão no 02-89.423, da DRJ, em 05/10/2020 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 6653), porém já havia
apresentado Recurso Voluntário em 27/09/2020, (conforme TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA, à fl. 6636), às fls. 6638/6650. Sobre o novo Despacho Decisório, acima transcrito,
não apresentou Manifestação de Inconformidade complementar.
É o relatório.

Fl. 6692
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Devo ressaltar que, em relação ao novo Despacho Decisório (fls. 6563/6564),
emitido em 27/07/2020, o contribuinte não apresentou “Manifestação de Inconformidade
complementar” à DRJ. Portanto, as matérias constantes do respectivo Relatório Fiscal (fls.
6496/6534) se encontram preclusas, restando como objeto deste processo exclusivamente as
matérias discutidas no Recurso Voluntário.

II – DAS BONIFICAÇÕES
O contribuinte contesta a tributação das bonificações e descontos obtidos,
embasado nas seguintes alegações, verbis:
Dos Fatos
A recorrente, irresignada com a glosa procedida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil quando da análise do pedido de ressarcimento consubstanciado no processo
administrativo em questão, apresentou manifestação de inconformidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte, ao decidir
acerca da manifestação apresentada pela recorrente, entendeu por julgá-la parcialmente
procedente. Inconformada com tal interpõe o presente recurso.
O acórdão tem a seguinte ementa:
(...)
O presente recurso se insurge i) contra o entendimento de que os descontos
condicionais obtidos são receitas e ainda que seriam receitas tributáveis. E contra a
utilização da receita obtida com mercadorias sujeitas a substituição tributária na
composição do rateio de receitas. E ainda contra ii) a manutenção da tributação dos
ajustes feitos na conta contábil de controle dos fretes.
i) O Acórdão manteve o entendimento do AFRFB que trata como receita
tributável todas as bonificações e descontos obtidos, equivocado entendimento. Para
enfrentar a questão, necessitamos entender o que a Administração Tributária entende
por bonificação.
(...)
Conhecidas as regras contábeis vigentes no Brasil resta claro que as bonificações e
descontos comerciais obtidos têm tratamento contábil de redução de custos. A pretensão
de reconhecer as bonificações/descontos como receita pelo comprador contraria
inteiramente os princípios contábeis aceitos, pois ao mesmo tempo seria receita do
vendedor (que não pode deduzi-la por proibição fiscal — já que não se trata de
desconto incondicional) e do comprador.
Fl. 6693
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

As bonificações são, portanto, redutores de custo segundo as práticas contábeis.
Cumpre agora perquirir se os redutores de custo devem ou não fazer parte da incidência
das contribuições sociais, PIS e COFINS, respeitando o Direito Tributário.
(...)
Assim sendo, atendendo a Lei Comercial, as bonificações/descontos, não são receitas da
entidade, pois se tratam de redutores de custo. Portanto, não se pode classificar como
receita todos os registros contábeis lançados a crédito no resultado do exercício, como
por exemplo, as recuperações de despesa ou custo que nada mais são lançamentos que
não representam ingressos de recursos novos para a sociedade, mas mera recomposição
patrimonial.
Faz-se necessário examinar os exatos termos da imputação fiscal. Deve ser
destacado, inicialmente, que a Fiscalização elaborou um primeiro Relatório Fiscal, datado de
19/09/2016, às fls. 6202/6262, o qual foi posteriormente substituído por um segundo Relatório
Fiscal, datado de 29/11//2016, às fls. 6312/6351, em razão de decisão judicial. Nesse contexto,
será examinado o segundo e definitivo Relatório Fiscal:
Os excertos abaixo se encontram à fl. 6338:
Outras Receitas Operacionais – Recebimentos Bonificados
Com base na auditoria da conta do Razão 1102020304, constatou-se o registro do
Recebimentos de Bonificações conforme demonstrado nos itens abaixo, cujas
contrapartidas não evidenciam sua pertinência ao grupo de contas de Outras Receitas
Operacionais;

Fl. 6694
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

O ponto crucial da defesa reside na alegação de que os valores enviados para
a recorrente são bonificações com o objetivo de reduzir o seu custo e, portanto, não tem
natureza jurídica de receita, sendo meros “redutores de custo”, não tributáveis pelas
contribuições. Assim sendo, para o deslinde da questão, entendo necessário verificar como se dá
a apuração do PIS e da COFINS, de acordo com a legislação de regência. Vejamos.
O Recorrente apura a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins segundo o regime
não-cumulativo, previsto nas leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente. Vejamos
como a lei definiu a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep, tributo objeto do presente
processo, com a redação vigente à época (com redação idêntica na Lei no 10.833/2003):
LEI 10.637/2002
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
Fl. 6695
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003)
O texto legislativo, portanto, é bastante claro: a base de cálculo das contribuições
é o valor do faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Vai mais além em seu art.
1o, § 1o, ao determinar que o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e
serviços e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
A Receita Federal firmou o entendimento, no âmbito administrativo, de que
bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem
vinculação a operação de venda, são consideradas receitas de doação para a pessoa jurídica
recebedora dos produtos (donatária), incidindo as contribuições sobre o valor de mercado desses
bens.
Por outro lado, os descontos incondicionais seriam parcelas redutoras do preço de
venda, como alega o recorrente, desde que constassem da nota fiscal de venda dos bens ou da
fatura de serviços e não dependessem de evento posterior à emissão desses documentos. É o que
expressa a Solução de Consulta no 291 – Cosit (Coordenação-Geral de Tributação), de
13/06/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DOAÇÃO.
VENDA. INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita de
doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a
Contribuição para o PIS/Pasep sobre o valor de mercado desses bens.
A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de doação deve sofrer a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, na forma da legislação geral das referidas
contribuições.
(...)
7. Conforme relatado, o objeto da consulta consiste em dirimir dúvida acerca da
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o recebimento de
bonificações em mercadorias não enquadradas como descontos incondicionais.
(...)
8.1. A expressão “descontos incondicionais” foi conceituada pela Instrução Normativa
SRF no 51, de 03 de novembro de 1978:
IN SRF no 51, de 3 de novembro de 1978
4. - A receita líquida de vendas é a receita bruta de vendas e serviços diminuída (...)
dos descontos e abatimentos concedidos incondicionalmente (...).
(...)
Fl. 6696
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
9. A “bonificação em mercadorias” é termo conceituado no campo comercial como a
concessão feita pelo vendedor ao comprador, diminuindo o preço da mercadoria ou
entregando quantidade maior do que a contratada. No entanto, sob certas condições,
pode também assumir a feição de doação. Assim, o termo “bonificação” abrange
“descontos incondicionais”, porém tem natureza mais ampla, conforme pode se verificar
de decisão da Administração Tributária Federal através do Parecer CST/SIPR no
1.386, de 15 de junho de 1982:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a estipulada.
Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido também como parcelas
redutoras do preço de venda, as quais, quando constarem da Nota Fiscal de venda dos
bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento, são definidas,
pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como descontos incondicionais, os quais, por
sua vez, estão inseridos no art. 178 do RIR/80.
(...)
Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a quantidade que o
cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor deseja oferecer a título de
bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das unidades, como se vendidas
fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título de desconto incondicional, a
parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade que o vendedor pretende ofertar,
a título de bonificações, chegando-se, assim, ao valor líquido das mercadorias.
Entretanto, ressalte-se que se as mercadorias forem entregues gratuitamente, a título de
mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda, o custo dessas
mercadorias, não será dedutível, na determinação do lucro real.
9.1.
Depreende-se
do
supracitado
Parecer
que
mercadorias
entregues
gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação com a operação de
venda, não são consideradas descontos incondicionais. Tais mercadorias
enquadram-se no conceito de doação estabelecido pelo atual Código Civil (Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002), in verbis:
(...)
9.2. A repercussão tributária de uma doação recebida foi de há muito esclarecida pelo
Parecer Normativo CST no 113, de 29 de dezembro de 1978, a saber:
3. AVALIAÇÃO DAS DOAÇÕES
3.1 – Sendo a doação uma liberalidade, - quer seja a pecuniária, quer seja em espécie -
, para o donatário o custo de aquisição do bem é aparentemente inexistente, ou então, o
equivalente às despesas originadas de sua posse e propriedade. Na realidade,
entretanto, o custo de aquisição do bem doado é o seu preço corrente de mercado, isto
é, o equivalente em moeda que seria obtido pelo donatário caso alienasse o bem. Daí,
porque o donatário dele aufere uma receita, a qual deve integrar os seus resultados
não-operacionais, decorrente do simples enriquecimento de seu patrimônio, não
importando para ele qualquer compromisso ou obrigação. Esse entendimento é
basicamente calcado no método das partidas dobradas (...).
10. Logo, os ativos recebidos em doação, que devem ser avaliados pelo valor de
mercado, configuram-se como receitas auferidas pela pessoa jurídica e devem
Fl. 6697
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

compor a base de cálculo das contribuições em apreço, por força dos arts. 1o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Esse também é o entendimento pacífico do STJ, conforme se verifica dos
seguintes precedentes:
i) REsp 2.012.750/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, publicação em
03/11/2022:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRASILUX INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra acórdão prolatado, por unanimidade,
pela 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região no julgamento de apelação,
assim ementado (fls. 314/315e):
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
1. Para que possam ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, os
descontos incondicionais devem constar nos documentos fiscais. Precedente do STJ.
2. Pela prova juntada aos autos, não é possível aferir se se trata realmente de
descontos incondicionais decorrentes de contratos previamente firmados.
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
Ao prolatar o acórdão que julgou os embargos de declaração, o tribunal de origem
enfrentou a controvérsia no seguinte sentido (fls. 356/357e):
A decisão contra a qual se insurge a embargante foi clara ao mencionar que "não há
controvérsia acerca da exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo do
PIS e da COFINS porque prevista na própria legislação de regência (Lei no
10.833/2003 e Lei no 10.673/2002); todavia, resta saber se os descontos apontados pela
impetrante são, ou não, incondicionais". Ademais, utilizou como fundamento decisão
do Superior Tribunal de Justiça que assevera que "tais descontos sejam destacados
nas notas fiscais".
Portanto, não há obscuridade no tocante ao exame dos contratos, uma vez que a
decisão foi justamente embasada na necessidade do destaque dos descontos em notas
fiscais. A decisão, inclusive, reafirma a sentença no tocante à impossibilidade de
eventual reconhecimento do direito com base na mera verificação dos documentos
acostados pela embargante. A discordância da embargante repousa sobre o
fundamento jurídico empregado, situação que conduz à necessária veiculação de
recurso apropriado à eventual rediscussão da matéria de direito.
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia
e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
(...)
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi examinada de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Fl. 6698
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

(...)
Ademais, quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem assim decidiu (fls.
317/319e):
Primeiramente, cumpre referir que não há controvérsia acerca da exclusão dos
descontos incondicionais da base de cálculo do PIS e da COFINS porque prevista na
própria legislação de regência (Lei no 10.833/2003 e Lei no10.673/2002); todavia, resta
saber se os descontos apontados pela impetrante são, ou não, incondicionais.
De acordo com o entendimento firmado no STJ, para que possam ser excluídos da
base de cálculo do PIS e da COFINS, os descontos incondicionais devem constar nos
documentos fiscais. A respeito:
[...]
Na petição inicial (Evento 1 - INIC1), assim constou:
(...)
5. Esses descontos não constam nas notas fiscais, mas apenas nos boletos de
pagamento, conforme exigido pelos adquirentes, como pode ser atestado pela
comparação entre as notas fiscais (DOC.05) e os valores efetivamente recebidos
(DOC.06).
6. Assim, tendo em vista esses descontos vinculados a essas verbas, a Impetrante não
aufere receitas correspondentes a integralidade do valor faturado, pois recebe
efetivamente valores menores que os destacados na nota fiscal.
Todavia, a própria impetrante menciona que os referidos descontos não constam nas
notas fiscais por ela emitidas. Outrossim, a descrição de tais descontos ou é vaga,
definidos como 'bonificações', ou demonstram estar vinculados a alguma condição,
como 'referente ao atingimento de meta de volume de comercialização'.
Dessa forma, pela prova juntada aos autos, não é possível aferir se se trata realmente
de descontos incondicionais decorrentes de contratos previamente firmados, como
ponderou a bem lançada sentença (Evento 24 -SENT1), verbis:
(...)
Posto isso, com fundamento nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de
2015 e 34, XVIII, a e b, e 255, I e II, do RISTJ, CONHEÇO EM PARTE do Recurso
Especial, e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

ii) AgInt no REsp 1.711.603/SP, Relator Ministro Og Fernandes, julgamento em
23/08/2018:
VOTO
O SR. MINISTRO OG FERNANDES (Relator): A pretensão recursal não merece êxito,
na medida em que a parte interessada não trouxe argumentos aptos à alteração do
posicionamento anteriormente firmado.
Conforme salientado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-
se no sentido de que os descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo
do tributo (IPI, ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos
sejam destacados nas notas fiscais.
Fl. 6699
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

Confiram-se:
(...)
Ao analisarem a controvérsia, as instâncias ordinárias afirmaram que os descontos
incondicionais, na espécie, não foram destacados das notas fiscais (e-STJ, fls. 301 e
371):
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
As decisões na instância administrativa também seguem no mesmo sentido da
instância judicial:
i) Acórdão no 9303-008.247, Sessão de 19/03/2019:
COBRANÇA DE “PEDÁGIO” VIA BONIFICAÇÃO NA FORMA DE
DESCONTO. COMISSÃO DE VENDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A conhecida prática da cobrança de “pedágio” pelas grandes redes varejistas para que
passem a fazer pedidos a determinado fornecedor, acertada previamente em
contrato, via bonificação na forma de desconto não constante da Notas Fiscais, tem
natureza, lato sensu, de comissionamento de vendas, sendo, portanto, receita
tributável.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA
CUSTEIO INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS
TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em
negociações com fornecedores, para custeio indireto da sua atividade operacional,
o que se dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se não houver a
correspondência econômica entre o valor pago e o serviço prestado.

ii) Acórdão no 3002-000.363, Sessão de 16/08/2018:
REGIME CUMULATIVO. RECUPERAÇÃO DE DESPESA. PRESTAÇÃO DE
GARANTIA SOBRE PEÇAS. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA.
(...)
Os montantes recebido a título de reembolso pelas despesas na prestação de garantia
sobre peças integram a referida base de cálculo, por falta de amparo legal para sua
exclusão.
REGIME CUMULATIVO. BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO. RECEITA BRUTA.
INCIDÊNCIA.
Os valores em dinheiro recebidos pela concessionária a título de bonificação, que
não reduzem o valor da nota fiscal de venda e que se efetivam em momento
posterior à sua emissão, não constituem descontos incondicionais, mas receita do
adquirente e, como tal, estão sujeitos à tributação pela Cofins.

iii) Acórdão no 9303-005.849, Sessão de 17/10/2017:
Fl. 6700
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA
FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de
evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta categoria
os descontos puramente comerciais.
COBRANÇA DE “PEDÁGIO” VIA BONIFICAÇÃO NA FORMA DE
DESCONTO. COMISSÃO DE VENDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A conhecida prática da cobrança de “pedágio” pelas grandes redes varejistas para que
simplesmente passem a fazer pedidos (em qualquer quantidade, à sua revelia) a
determinado fornecedor, acertada previamente em contrato, via bonificação na forma
de desconto não constante da Notas Fiscais, tem natureza, lato sensu, de
comissionamento de vendas, sendo, portanto, receita tributável.
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA
CUSTEIO INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS
TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do
adquirente, os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em
negociações com fornecedores, para custeio indireto (em explícita opção, prevista
em contrato, ao direto, em dinheiro) da sua atividade operacional, o que se dá mesmo
quando se pressupõe uma contraprestação, se não houver a necessária correspondência
econômica entre o valor pago e o serviço prestado.
No presente caso, o próprio contribuinte reconhece, no Recurso Voluntário, que
não se trata de “desconto incondicional”, como se depreende dos seguintes excertos:
O presente recurso se insurge i) contra o entendimento de que os descontos
condicionais obtidos são receitas e ainda que seriam receitas tributáveis. E contra a
utilização da receita obtida com mercadorias sujeitas a substituição tributária na
composição do rateio de receitas. E ainda contra ii) a manutenção da tributação dos
ajustes feitos na conta contábil de controle dos fretes.
(...)
Conhecidas as regras contábeis vigentes no Brasil resta claro que as bonificações e
descontos comerciais obtidos têm tratamento contábil de redução de custos. A pretensão
de reconhecer as bonificações/descontos como receita pelo comprador contraria
inteiramente os princípios contábeis aceitos, pois ao mesmo tempo seria receita do
vendedor (que não pode deduzi-la por proibição fiscal — já que não se trata de
desconto incondicional) e do comprador.
Além disso, o Auditor-Fiscal, na descrição dos fatos, identificou que a
contabilização do recebimentos destas bonificações/descontos demonstra que não se trata de
“descontos incondicionais obtidos”. Este desconto é o chamado “desconto comercial”, que se
verifica no ato da emissão da correspondente Nota Fiscal e não fica condicionado ao
cumprimento de alguma condição.
Fl. 6701
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

De forma simplificada (desconsiderando os lançamentos contábeis relativos à
incidência do ICMS e IPI), o lançamento contábil para este tipo de transação comercial seria,
num exemplo de compra de R$1.000,00 em mercadorias com desconto comercial de R$100,00,
através de débito de R$1.000,00 na conta contábil ESTOQUES (Ativo Circulante, logo
corresponde a um aumento dos estoques), com contrapartidas (i) a crédito de R$900,00 nas
contas FORNECEDORES (passivo circulante, registrando uma dívida) ou BANCOS (ativo
circulante, no caso de pagamento à vista), e (ii) de R$100,00 em DESCONTOS OBTIDOS
(conta de Resultado ou retificadora do ativo ESTOQUES).
Contudo, os lançamentos contábeis identificados no procedimento fiscal foram de
débito da conta do ativo circulante “RECEBIMENTOS BONIFICADOS” (código 1102020304),
com contrapartidas a crédito nas contas contábeis “VERBA DE PROPAGANDA
COOPERADA” (código 1102020302 – indicando transferência entre ativos) e “BANCO
VIRTUAL” (código 2901010199 - conta de Passivo), indicando o recebimento de valores tendo
como origem o recebimento de um crédito que possuía (“VERBA DE PROPAGANDA
COOPERADA”) e a diminuição de uma dívida (“BANCO VIRTUAL”).
Resta evidenciado, portanto, com base nos lançamentos contábeis do contribuinte,
que a operação registrada não foi referente a “descontos incondicionais obtidos” na compra de
mercadorias, mas sim o recebimento de mercadorias/valores por conta da extinção de um ativo e
de uma dívida, caracterizando um “PAGAMENTO” (que poderia se dar em razão de uma
promessa de recompensa) ou uma “DOAÇÃO” (mera liberalidade) portanto uma entrada de
recurso tributável.
Vale destacar o lançamento de R$15.125,78 a débito na conta MERCADORIAS,
com contrapartida a crédito na conta RECEBIMENTOS BONIFICADOS, ambas do ativo
circulante, indicando que parte das bonificações concedidas ao recorrente se deu em forma de
remessa de mercadorias.
A Receita Federal acertou ao considerar os valores recebidos como
“bonificações”, sem constar das notas fiscais de aquisição e não sendo “incondicionais”,
dentro do conceito de “receitas”, auferidas pelo contribuinte e, assim, tributáveis pelas
contribuições. O Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1), do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), define “receita” nos seguintes termos:
Objetivo
A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro como aumento nos
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das atividades
ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas,
honorários, juros, dividendos e royalties. O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer
o tratamento contábil de receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.
(...)
Definições
Fl. 6702
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os significados
especificados a seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no
curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio
líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos
proprietários.
(...)
8. Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a receita inclui somente os
ingressos brutos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade quando
originários de suas próprias atividades. As quantias cobradas por conta de terceiros –
tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre
valor adicionado não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e não
resultam em aumento do patrimônio líquido. Portanto, são excluídos da receita. Da
mesma forma, na relação de agenciamento (entre o principal e o agente), os ingressos
brutos de benefícios econômicos provenientes dos montantes arrecadados pela entidade
(agente), em nome do principal, não resultam em aumentos do patrimônio líquido da
entidade (agente), uma vez que sua receita corresponde tão-somente à comissão
combinada entre as partes contratantes.
A premissa básica para a presente análise, portanto, toma o conceito de “receita”
como aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma (i) de entrada
de recursos ou (ii) aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos
do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos
proprietários da entidade.
Complemento esta definição com o entendimento firmado pelo STF, trazendo
como precedente o julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 574.706/PR, relatoria da
Min. Carmen Lucia, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
julgado em 13/05/2021:
O fundamento adotado pela corrente majoritária e expressamente constante do voto
condutor, e dos que o acompanharam, é o de que a definição constitucional de
faturamento/receita, base de cálculo para incidência de tributos específicos, alinha-se ao
conceito adotado, por exemplo, por Aliomar Baleeiro, segundo o qual a receita (para
esse específico fim) é o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
(...)
10. A embargante alega ainda que “g) teria havido contradição entre as lições citadas de
Aliomar Baleeiro e Ricardo Mariz de Oliveira sobre receita pública e a posição que se
pretendeu defender na corrente vencedora, pois ‘a mera afirmativa de que não são
receitas os recebimentos sujeitos a condições/reservas, não resolve o problema aqui
tratado”. Assinala que Aliomar Baleeiro “excluía do conceito de receita aqueles
recebimentos voltados exclusivamente a recompor o patrimônio público ao status
quo ante, a restituição posterior ou a entrega a terceiros (garantias, empréstimos,
amortizações e indenizações por dano emergente). Ou seja, não basta que determinada
quantia que tenha sido auferida e que, em razão da incidência de outro plexo normativo,
fonte de obrigação paralela, gere um dever de pagamento a outrem, é preciso que esta
já tenha sido recebida com reservas ou como recomposição patrimonial. Apenas
aquelas obrigações que tenham tido, na própria condição/ressalva desde o início
estipulada, um motivo ou finalidade de seu surgimento, devem ser excluídas das
receitas’”.
Fl. 6703
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

(...)
Inaceitável, por isso mesmo, que se qualifique qualquer ingresso como receita, pois
a noção conceitual de receita compõe-se da integração, ao menos para efeito de sua
configuração, de 02 (dois) elementos essenciais:
a) que a incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em acréscimo
patrimonial; e
b) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
Tendo em vista que as bonificações em questão se caracterizam como meras
doações, por liberalidade, ou “promessas de recompensa”, com recebimento de valores em
pagamento ou diminuição de dívidas registradas no seu passivo circulante, verifica-se cumpridos
os 2 requisitos estabelecidos pelo STF: incorporação dos valores positivamente, importando em
acréscimo patrimonial, e em caráter definitivo.
O momento em que poderia haver a redução do custo de aquisição seria antes da
emissão da notas fiscais, com a negociação entre as partes para obtenção de algum desconto, o
qual, se existente, deveria constar da nota fiscal, sendo o custo de aquisição aquele após a
aplicação do desconto, nesse caso denominado de “desconto comercial”, diferenciando-o dos
“descontos financeiros”. Este “desconto comercial”, quando constante da nota fiscal e concedido
de forma incondicional (sem depender da ocorrência de evento futuro e incerto) se caracteriza
como verdadeiro “redutor de custo” e, portanto, pode ser considerado um “desconto
incondicional concedido”.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

II.2 – DA ALEGAÇÃO DE QUE AS BONIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS
À ALÍQUOTA ZERO
Alega o recorrente que, caso se entenda que as bonificações em questão
constituem receita para fins de tributação pelo PIS e pela COFINS, é o caso de se aplicar o
quanto reza o artigo 373 do RIR/99, pois a própria Receita Federal do Brasil reconhece que, por
força de tal dispositivo, os descontos são considerados receitas financeiras, as quais, no
período objeto da autuação, tinham tido as alíquotas de PIS e COFINS reduzidas a zero. Em suas
palavras:
Por fim, se apesar de todos os argumentos expendidos ainda se entender como
receita o desconto obtido, temos que perquirir de que receita se trata.
Como afirmado acima, a legislação fiscal não permite o estorno da bonificação/desconto
da base de cálculo das contribuições, logo, o desconto concedido não pode ser deduzido
da receita e tampouco, seria permitido ao comprador reduzir o valor constante do
documento fiscal.
Temos então que, tanto num caso como no outro, estamos diante de receita/despesa
financeira. Se assim não o fosse, o vendedor poderia suprimir da receita de bens e
serviços o valor concedido como desconto e como contrapartida o comprador poderia
diminuir o valor da nota fiscal, como já dito atos não permitidos pela legislação fiscal.
Considerando isto, só nos resta a natureza financeira desta despesa/receita.
Fl. 6704
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

Resta claro que não estamos diante de receita/despesa relativas à aquisição/venda de
bens e serviços.
A legislação fiscal que regula a presente matéria considera os descontos como
receita/despesa financeira.
Tal entendimento está plasmado no RIR/99 (vigente à época dos fatos) em seu art. 373
quando trata de outros resultados operacionais receitas financeiras, Seção IV, subseção
I, verbis:
Receitas e Despesas Financeiras
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no
lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos
períodos a que competirem (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 17, e Lei n° 8.981, de
1995, art. 76, § 2°, e Lei n° 9.249, de 1995, art. 11, § 3°).
Importante notar que a redação não faz qualquer ressalva a que tipo de desconto foi
obtido. E adotar o critério que só se aplicam a descontos por pagamento
antecipado de títulos não se sustenta, posto que a expressão "quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do período de
apuração", é para ressalvar as situações em que podem ser rateados por outros períodos.
(...)
Nos dois casos fica claro que os descontos obtidos, se fossem receitas, seriam receitas
financeiras, e no momento dos fatos geradores, esta receita estava sujeita a alíquota
zero. Razão em que deve ser reformado o entendimento do acórdão.
A legislação tributária não traz um conceito específico de “receita financeira”,
mas elenca quais as origens de recursos que devem ser consideradas como tal, nos termos do art.
17 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Receitas e Despesas Financeiras
Art. 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação
de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações
ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício social, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem.
Parágrafo único - Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de
crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore, nos exercícios sociais a que
competirem;
b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens
do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional,
podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Da mesma forma, o art. 9o da Lei no 9.718 especifica outras receitas como
“financeiras”:
CAPÍTULO II
Fl. 6705
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por
disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do
imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
Estes dispositivos foram consolidados no Decreto no 3.000, de 1999, que
estabeleceu o Regulamento do Imposto de Renda:
Seção IV
Outros Resultados Operacionais
Subseção I
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no
lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos
a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981, de 1995, art.
76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
Despesas
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo ou
despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser apropriados, pro
rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens
do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional,
podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros, pagos ou
creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no exterior, relativos a
empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou controlada, constar a
existência de lucros não disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil (Lei
no 9.532, de 1997, art. 1o, § 3o).
Subseção II
Variações Monetárias
Variações Ativas
Art. 375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo com o
regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em função da taxa
de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual,
dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos cambiais e monetários
realizados no pagamento de obrigações (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 18, Lei no
9.249, de 1995, art. 8o).
Fl. 6706
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou despesas
financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).
A ciência da Contabilidade já definiu, no Plano de Contas das empresas, quais
ingressos de recursos deveriam ser contabilizados como “receitas financeiras”, conforme lição
dos professores Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus e Eliseu
Martins na obra Manual de Contabilidade Societária, 3a. Ed. - São Paulo: Atlas, 2018:
32.3.2 Classificação
a) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Nesse título, são incluídos os juros, o desconto e a atualização monetária prefixada,
além de outros tipos de receitas ou despesas, como as oriundas de aplicações
temporárias em títulos.
Como se verifica, nas despesas financeiras (ou receitas) só se incluem os juros, mas não
as atualizações monetárias ou variações cambiais de empréstimos, as quais são
registradas separadamente nas Variações Monetárias.
Todavia, quando se tratar de atualização prefixada, será considerada como despesa (ou
receita) financeira e não como variação monetária.
Quanto aos juros sobre o capital próprio, não obstante o termo Juros, é importante
ressaltar que não se trata de Despesa Financeira, mas de destinação do lucro (veja
Capítulo 29 – Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Resultado
Abrangente do Exercício).
b) VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS
No passado, a legislação fiscal considerava como “variações monetárias” as variações
cambiais e as correções monetárias (exceto as prefixadas).
(...)
A legislação estabelece que as receitas e despesas financeiras e as variações monetárias
fazem parte do lucro das operações na legislação fiscal, e são tributáveis (se receitas) ou
dedutíveis (se despesas), desde que as despesas sejam registradas no regime de
competência. Se houver, por exemplo, juros pagos antecipadamente, sua apropriação em
despesa (dedutível) deve ser pro rata temporis. Mas há circunstâncias em que a
tributação ocorre em função do regime de caixa.
Em outros capítulos deste Manual, discutimos o tratamento contábil das despesas
financeiras, particularmente no Capítulo 19 – Empréstimos e Financiamentos,
Debêntures e Outros Títulos de Dívida, de sorte que aqui nos preocupamos mais em
examinar a composição e a classificação dessas despesas e receitas financeiras.
Conteúdo das contas
a) PLANO DE CONTAS DOS RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
O modelo de Plano de Contas apresenta no grupo de Despesas das Operações
Continuadas o subgrupo Resultados Financeiros Líquidos composto das seguintes
contas:
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
1. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Fl. 6707
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

a) DESPESAS FINANCEIRAS
Juros pagos ou incorridos
Descontos concedidos
Comissões e despesas bancárias
Variação monetária de obrigações
b) RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos obtidos
Juros recebidos ou auferidos
Receitas de títulos vinculados ao mercado aberto
Receitas sobre outros investimentos temporários
Prêmio de resgate de títulos e debêntures
(...)
c) RECEITAS FINANCEIRAS
Como receitas financeiras, há:
- Descontos obtidos, oriundos normalmente de pagamentos antecipados de duplicatas
de fornecedores e de outros títulos.
- Juros recebidos ou auferidos, conta em que se registram os juros cobrados pela
empresa de seus clientes, por atraso de pagamento, postergação de vencimento de títulos
e outras operações similares.
- Receitas de títulos vinculados ao mercado aberto, que abrigam toda receita
financeira nas aplicações em Open Market, ou seja, a diferença total entre o valor de
resgate e o de aplicação. Veja critérios de contabilização no Capítulo 8 – Instrumentos
Financeiros.
- Receitas sobre outros investimentos temporários, em que são registradas as receitas
totais nos demais tipos de aplicações temporárias de Caixa, como em Letras de Câmbio,
Depósito a Prazo Fixo etc. Veja Capítulo 8 – Instrumentos Financeiros.
- Prêmio de resgate de títulos e debêntures, conta que registra os prêmios auferidos
pela empresa em tais resgates, operações essas relativamente incomuns.
Verifica-se, portanto, que, apesar de não haver um conceito positivado de
“receitas financeiras”, é possível, a partir das receitas às quais a legislação classificou como
“financeiras”, estabelecer uma regra geral, considerando que em todos casos há a utilização de
capital para propiciar os resultados patrimoniais positivos, sem que essa seja a atividade para a
qual foi constituída a sociedade empresária.
Assim, por exemplo, quando uma indústria utiliza parte do seu capital que está
disponível para realizar investimentos em ações ou renda fixa, os valores obtidos com esta
operação são financeiros, por se referirem à aplicação de capital e por serem operações
esporádicas, fora do objeto social da sociedade empresária. Tal não ocorre quando instituições
Fl. 6708
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

financeiras aplicam seus recursos, pois tais operações são usuais, fazendo parte de sua atividade
principal e com seu resultado classificado como receita operacional.
O recorrente entende que as bonificações recebidas seriam redutores de custo e,
portanto, uma receita financeira. No entanto, conforme vimos nos trechos colacionados da obra
doutrinária citada acima, os “descontos obtidos”, classificáveis como “receita financeira”, são
oriundos normalmente de pagamentos antecipados de duplicatas de fornecedores e de outros
títulos.
Por exemplo: imagine-se que o recorrente adquire suas mercadorias mediante
parcelamento e, em determinado momento, decide antecipar o pagamento de uma ou mais
parcelas, e negocia com seu fornecedor (ou com o banco ou agente financeiro que conduziu a
operação) um desconto pela antecipação das parcelas. Este desconto será financeiro, ao contrário
daquele desconto obtido já no momento da negociação da compra quando, por conta do
relacionamento prévio, quantidade adquirida, forma de pagamento, ou por qualquer outra razão,
o fornecedor concede uma diminuição no preço da tabela, o qual fará constar na nota fiscal, onde
será possível identificar o preço de tabela, o desconto aplicado, e o valor final a ser pago.
A contabilização da operação não indica uma operação de desconto financeiro
obtido. Imagine-se, por exemplo, que determinada empresa pagou uma duplicata cujo valor era
de R$ 20.000,00, obtendo um desconto de R$ 1.500,00, por ter efetuado o pagamento 10 dias
antes da data do vencimento. Ora, o registro contábil correto desse desconto financeiro obtido
seria debitar a conta FORNECEDORES (Passivo Circulante, logo reduzindo uma dívida) em
R$20.000,00, com contrapartida a crédito nas contas CAIXA/BANCO (Ativo Circulante, logo
reduzindo seu saldo por conta do pagamento da dívida) de R$18.500,00 e RECEITAS
FINANCEIRAS (conta de Resultado) em R$1.500,00.
Conforme já analisado no tópico precedente, os registros contábeis indicam o
recebimento de valores como doações, à título de liberalidade, ou promessa de recompensa. O
registro foi totalmente diferente do modelo descrito acima, indicando que não se trata do registro
de uma operação de desconto financeiro obtido.
Logo, não prospera a alegação de que sobre estes valores deveria ser aplicada a
alíquota zero prevista no Decreto no 5.442/2005.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DAS DESPESAS DE FRETE
Alega o recorrente que a glosa de suas despesas com frete foram indevidas, com
base nos seguintes argumentos, litteris:
ii) O acórdão manteve a tributação relativo a despesa de fretes, por entender correto
o entendimento do AFRFB de haver supressão de receita tributável, elencando como
receita tributável a) lançamentos de ajuste custo de receita de frete, b) ICMS a recuperar
lançado como ajuste de custo, c) lançamento decorrentes de ajustes de erro de
faturamento e d) por fim entende como receita tributável os descontos obtidos pelo
contribuinte junto as transportadoras.
Fl. 6709
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

Incorreto
a) Lançamentos de ajuste do custo da receita de frete, este contribuinte por decisão
sua relaciona na conta contábil mencionada o custo com a contratação dos fretes de
entrega, cuja receita foi levada a tributação e não existe nada na legislação que lhe
impeça tal prática muito menos algo que permita concluir que tal procedimento importe
em nova receita da companhia, na verdade são despesas da companhia. Não existiu
qualquer incremento novo de receita o que de per si importa em impossibilidade de
tributação pelo PIS e pela COFINS, pois não houve receita, houve somente arranjo
da despesa dentro da contabilidade do contribuinte permitido pelas regras
contábeis.
b) ICMS a recuperar, o AFRFB constatou que o crédito referente a esta conta contábil
se referia a provisão para perdas ainda que tal conclusão não corrobore o alegado,
equivocadamente, pelo contribuinte. Tal lançamento em momento nenhum
caracteriza nova receita, e não caracterizando nova receita não é passível de tributação
pelo PIS e pela COFINS.
c) lançamento decorrentes de ajustes de erro de faturamento, o AFRFB entendeu e
o acórdão manteve, que o ressarcimento, devolução de pagamentos a maior efetivados
são receitas novas, sejam eles pela devolução em espécie ou efetuados por descontos no
pagamento das prestações seguintes, discorre sobre o trânsito pelas contas contábeis,
que utiliza para infirmar as afirmações do contribuinte, a estas afirmações sabendo-as
inconsistentes fecha com a seguinte pérola:
(...)
Tal afirmação decorre de desconhecimento do AFRFB da legislação fiscal, pois os
descontos concedidos ressalvado os incondicionais não podem ser deduzidos da
base de cálculo das contribuições, então o débito no fornecedor e o crédito no
comprador não são afetados pelos descontos concedidos, o desconto concedido pela
legislação fiscal é tratado como receita ou despesa financeira não alterando o
faturamento de mercadoria e serviços.
Ante o exposto, requer o recebimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO
provendo-o para afastar as glosas contestadas recompondo o crédito do contribuinte,
homologando as eventuais compensações vinculadas ao presente processo e ressarcindo
eventual saldo credor remanescente nos termos da fundamentação.
Contudo, apesar da irresignação do contribuinte, verifico que não lhe assiste
razão. Vejamos.
Deve-se esclarecer, de início, como muito bem destacado pelo colegiado a quo,
que o contribuinte foi intimado a esclarecer as divergências apuradas na conta do Livro
Razão chamada "Frete - Nacional" (por vezes chamada de Despesas com Fretes) e os valores
informados a título de "Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda" no
Dacon (Linha 7 das fichas 6A e 16A), conforme tabela abaixo, referente ao mês de abril/2013:
Fl. 6710
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

A base de verificação dessas despesas é a conta 3201030901 (Frete - Nacional).
As glosas foram baseadas nos lançamentos a crédito nessa conta, pois sendo ela uma conta
de despesa (natureza devedora), os lançamentos a crédito indicam uma redução das
despesas ali escrituradas e, por conseguinte, uma redução na base de cálculo no valor de
R$22.813.045,00 dos respectivos créditos tomados a título de despesas com frete. A base de
cálculo de créditos de não cumulatividade informada no Dacon foi de R$38.715.556,00 enquanto
na conta Frete-Nacional houve saldo de apenas R$20.456,165,00. Constata-se, portanto, uma
diferença de R$18.259.390,00.
No mês de abril de 2013, conforme narrado pela fiscalização no Relatório Fiscal
(fls. 6312 a 6351) e no Termo de Constatação e Intimação Fiscal (TIF) no 09 (fls. 40 a 53), o
contribuinte esclareceu que os lançamentos a crédito na conta Frete-Nacional, geradores
da divergência apontada, se deram por quatro motivos:
i) Parcela de R$ 8.255.975,00: reclassificação de contas de despesas de frete
destacadas nos documentos fiscais de venda que, por motivos operacionais, foram contabilizados
como custo da receita de frete. A respectiva receita de frete foi oferecida à tributação do
PIS/Cofins.
ii) Parcela de R$ 6.924.000,00: alega tratar-se de ICMS a recuperar incidente
sobre a despesa com ICMS.
iii) Parcela de R$ 4.732.237,00: ajustes decorrentes de "erro de faturamento"
pelos fornecedores, que são corrigidos através de descontos em meses subsequentes.
iv) Parcela de R$ 2.900.833,00: correspondem a lançamentos adicionais a débito e
a crédito que se anularam, não impactando no saldo final da conta contábil.
Após análise pela fiscalização, essa última concluiu que, no mês de abril de 2013,
os valores lançados a título de recuperação de despesas de ICMS e ajuste de "erro de
faturamento" apresentaram vários indícios de aumento indevido da base de créditos de não
cumulatividade do PIS/Cofins.
A autoridade fiscal alegou que a conta "ICMS a recuperar" se refere, na verdade, a
'Provisão de Perdas', que por sua vez é conta redutora da conta de Ativo Circulante 1102020601
- Contas a Receber Transportadora, não refletindo, portanto, a lançamento de crédito de ICMS."
Fl. 6711
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

O saldo dessa conta é sistematicamente baixado contra a "amortização" em
"Contas a pagar de fornecedores de frete". Ademais, em alguns casos houve, inclusive,
recebimento de depósitos bancários, caracterizando outras receitas operacionais.
Em relação aos ajustes a título de "erro de faturamento", a fiscalização concluiu
que os referidos descontos foram registrados como receita financeira, e deixados à margem da
tributação.

Em seguida, a fiscalização afirma ter encontrado a mesma prática contábil para os
meses de maio/2013 a setembro/2013 envolvendo a conta "Frete-Nacional", além de encontrar
novas práticas sob suspeição em outras contas contábeis com reflexo em "Frete-nacional"
(Despesa com fretes), todas com indícios de redução indevida da base de cálculo do PIS/Cofins
devido. Confira-se:
Prosseguindo a auditoria, e tendo como base as contas contábeis e montantes
consignados no Quadro acima, constata-se que, em relação aos meses subseqüentes
(maio/13 a set/13), o contribuinte incorreu na mesma prática contábil
incomum/duvidosa, apurada em abril/13 envolvendo a conta Frete Nacional, bem como
em novas práticas também sob suspeição, apuradas em outras contas contábeis, todas
ensejando, em tese, redução indevida das bases de cálculo do PIS/COFINS Não
Cumulativo, a saber:
A título de exemplo, foram citadas as contas pendentes de esclarecimento para
maio/2013, conforme Relatório Fiscal (fl. 6335):

A totalidade das contas pendentes de esclarecimento citadas pela fiscalização
estão descritas da seguinte forma:  Maio/2013: Descontos sobre pagamento antecipado; Provisão d
Contas a receber transportadora. Total: R$ 7.163.414,74. Ajustado para R$ 7.428.492,55;  Junho/2013: Co
sobre pagamento antecipado; Outras Receitas (Despesas Operacionais). Total: R$ 8.777.365,94.
Ajustado para R$ 4.388.682,97;  Julho/2013: Provisão para perdas; Contas a pagar (operacionais); D
sobre pagamento antecipado. Total: R$ 14.166.182,54. Ajustado para R$ 7.083.091,27;
Fl. 6712
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04
 Agosto/2013: Provisão para perdas; Descontos sobre pagamento antecipado.
Total: R$ 574.448,58. Ajustado para R$ 287.224,29;  Setembro/2013: Descontos sobre pagamento anteci

Confira-se, ainda, a conclusão elaborada pela fiscalização no Relatório Fiscal
juntamente com a planilha resumo dos lançamentos a crédito na conta Frete Nacional (fls. 6337 e
6338):

Assim, em resumo, temos:
Constatação 1 : Outras Receitas Operacionais - Acordos Comerciais – Fornecedores de
Fretes Nacional
26. Trata-se de contribuinte com expressivo potencial de vendas on-line de seus
produtos, que através de seu sítio eletrônico abrange todo o território nacional;
27. Seu volume e sistemática de vendas garante-lhe um imensurável poder negocial de
seleção dos fornecedores parceiros que compõe a malha logística de entrega de seus
produtos vendidos, não sendo incomum acordos de créditos junto a estes fornecedores
em troca de sua fidelização;
28. No período de abril a setembro de 2013 foram apurados os créditos acima
resumidos, que não estão consignados no Quadro I Demonstrativo das Bases Cálculo
PIS/COFINS, e cujas justificativas apresentadas, em relação a amostragem de abr/2013
(aumento, em tese indevido, de R$ 22.813.045,00 na base de créditos declarada face aos
registros contábeis), não espelham a realidade dos fatos, conforme já demonstrado no
item 3 retro;
29. Nos meses subseqüentes (mai/13 a set/2013) , ficou constatada a mesma prática
(créditos nas contas de Provisão de Perda de Contas a Receber e Descontos Pagamento
Antecipado / Descontos Obtidos), que enseja redução nos pagamentos a fornecedores
registrados no Passivo;
30. Ao longo dos meses, são efetuados lançamentos de notificação de créditos em favor
do contribuinte pelos fornecedores de Frete;
No Recurso Voluntário, a empresa alega que, em relação ao ICMS a recuperar,
“Tal lançamento em momento nenhum caracteriza nova receita, e não caracterizando nova
receita não é passível de tributação pelo PIS e pela COFINS”. Não apresenta recurso em relação
aos “ajustes de erro de faturamento” e não reiterou sua alegação de que as receitas operacionais
auferidas junto às transportadoras decorreriam de presunção do Auditor-Fiscal.
Como dito, a Fiscalização encontrou lançamentos a crédito na conta de despesa
"Frete-Nacional" para o mês de abril/2013, no valor de R$ 22.813.045,00. Após intimação, a
Fl. 6713
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

fiscalizada ofereceu quatro esclarecimentos para esses lançamentos a crédito: reclassificação de
contas (R$8.255.975,00), ICMS a recuperar (R$6.924.000,00), "erro de faturamento"
(R$4.732.237,00) e lançamentos anulados (R$2.900.833,00); perfazendo o montante total de
R$22.813.045,00.
Analisando a resposta à intimação oferecida pela empresa em cotejo com os
registro contábeis, a fiscalização encontrou inconsistências nas explicações em relação ao ICMS
a recuperar e aos "erros de faturamento". Entretanto, o recorrente não se manifestou sobre a
reclassificação de contas e os lançamentos anulados. Na verdade, a fiscalização ressalta que a
respectiva receita de frete foi oferecida à tributação, no primeiro caso; e que não houve impacto
no saldo da conta contábil, no segundo.
De fato, nas conclusões, especificamente na tabela "Resumo de Créditos de Frete
Nacional - Pendente" (fl. 6337) para o mês de abril/2013, o valor lançado a crédito considerado
pela fiscalização foi de R$11.656.237,00, o que corresponde exatamente à soma dos valores
relativos ao ICMS a recuperar e aos ajustes de "erros de faturamento".
Destaque-se que a DRJ retificou o lapso da fiscalização nas conclusões ao afirmar
que houve "aumento, em tese indevido, de R$ 22.813.045,00 na base de créditos declarada face
aos registros contábeis" para o mês de abril/2013, na medida em que as divergências não
esclarecidas pela empresa segundo a fiscalização montaram em R$ 11.656.237,00.
Tal conduta, por outro lado, evidenciou que a autoridade fiscal não glosou
indiscriminadamente os lançamentos com reflexo na conta "Frete-nacional", mas tão somente
aqueles em que não restou comprovado o direito de apropriação de créditos de não-
cumulatividade através de indícios apurados e não esclarecidos no curso da fiscalização.
Tais indícios, inclusive, foram apresentados à fiscalizada no curso do
procedimento fiscal para que se manifestasse antes da emissão do despacho decisório, conforme
TIF 09 (fls. 40 a 53), no tópico chamado de "Constatação 1":

Em sua resposta (fls. 56 a 60), a fiscalizada em nada se manifestou sobre as
divergências apontadas pela fiscalização. Inclusive a empresa reconhece a impropriedade do
método de registro contábil adotado: “Em suma, apesar da contabilização não ser a mais
adequada, entende-se que os valores não deveriam ser base de cálculo de PIS/PASEP e da
COFINS”.
Em resumo, verifico que a recorrente limitou-se, em seu Recurso Voluntário, a
fazer uma negativa genérica das acusações, sem atender ao Princípio da Dialeticidade, que impõe
Fl. 6714
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901983/2015-04

ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
indicando as razões pelas quais entende que são equivocados e que ensejam a reforma do
julgado. Observo também que nenhuma nova prova foi apresentada. Na verdade, o Recurso
Voluntário foi ainda mais genérico que a própria Manifestação de Inconformidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 6715
DF CARF MF
Original